Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715152-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0044252-86.2014.8.07.0015 que move em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual o MM. Juiz a quo postergou o exame do pedido de expedição de RPV em relação ao valor incontroverso para após a preclusão da decisão que considerou corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, caso houvesse a interposição de recurso, bem como consignou como devida as astreintes apenas em relação a 02 (dois) dias, pelo descumprimento da ordem judicial. Aduz a agravante, em síntese, que o próprio juízo singular reconhece a possibilidade de expedição de RPV em relação ao crédito incontroverso, motivo pelo qual não há justificativa plausível para não efetivar a referida expedição de imediato, máxime por se tratar de verbas alimentares. Colaciona julgados a embasar sua tese. Quanto à exclusão das multas por descumprimento de ordens judiciais, aquelas devidas em razão de interrupções e pagamentos à menor do benefício devido à agravante no curso da fase de conhecimento e, posteriormente, do cumprimento de sentença, entende que são devidas pelo descumprimento da decisão prolatada pelo juízo em 22 de agosto de 2017, totalizando o valor de R$9.000,00 (nove mil reais), e a decisão prolatada no ID 25703650 dos autos de origem, totalizando também o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo devido o importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), os quais devem ser incluídos no cálculo da execução. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine ao juízo de origem a imediata expedição da RPV para o pagamento do valor incontroverso, no valor de R$ 17.582,03 (dezessete mil quinhentos e oitenta e dois reais e três centavos), conforme planilha oferecida pelo devedor/agravado no ID 16611776. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal e pela reforma da r. decisão agravada, para incluir no cálculo da execução as astreintes, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Pleiteia, ainda, a condenação da agravada, nos autos de origem, em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §3o, I, e §7o, do CPC. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, requer a agravante, em sede de tutela recursal, a determinação ao juízo de origem de expedição imediata de RPV do valor de seu crédito incontroverso. Nesse quadrante, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários para a sua concessão, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão anterior indeferindo a impugnação oferecida pela agravante aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, cuja fundamentação restou assim consignada (ID 59294943), in verbis: “Trata-se de impugnação da exequente aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 50298736, alegando, em síntese, que deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, que não deve ser realizado o abatimento nos períodos em que houve pagamento parcial e que devem ser incluídos os valores relativos às multas pelo descumprimento das decisões judiciais, no montante de R$ 18.000,00. O despacho de ID 56759669 esclareceu que o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-e, conforme já exposto na decisão de ID 50172183 e que a decisão de ID 34128347 já havia definido o valor devido a título de multa diária pelo descumprimento das decisões judiciais. Também foi devidamente esclarecido que não há multa devida em relação ao processo 0719917-54.2017.8.07.0015. Em relação aos abatimentos que a exequente alegou serem indevidos, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de parecer (ID 57261103). A Contadoria Judicial esclareceu que os abatimentos realizados estão embasados em comprovantes de pagamentos de benefícios anexados aos autos. Embora os pagamentos tenham sido realizados em valores parciais, estes devem ser deduzidos, sob pena de o segurado receber valores além do que lhe é devido. Ante o exposto, considerando que a Contadoria Judicial aplicou os índices corretos e que foram realizados abatimentos conforme comprovantes de pagamentos constantes dos autos, bem como que a multa diária devida é relativa a apenas dois dias, rejeito a impugnação da exequente aos cálculos de ID 50298736 e considero-os corretos. Intimem-se”. Referida decisão foi integrada pelos embargos de declaração acolhidos quanto ao ponto relativo à possibilidade de expedição de RPV em relação ao débito incontroverso (ID 63671235), para deixar consignado que sua expedição seria determinada após a preclusão da decisão e, caso houvesse recurso, que o pedido seria novamente apreciado. Com efeito, observo que o fundamento da decisão é que se expeça o RPV em sua integralidade e de forma célere, haja vista a ausência de maiores discussões acerca dos cálculos, eis que nitidamente estabelecidos os seus parâmetros em decisões anteriores. Destarte, não há qualquer prejuízo à agravante em se aguardar a preclusão da r. decisão agravada para que se expeça a RPV em sua integralidade, máxime quando o juízo assegura à parte a reanálise do pedido de expedição do requisitório apenas quanto aos valores incontroversos em caso de impugnação à decisão. À toda vista, a medida atende ao princípio da efetividade, o qual garante às partes a obtenção, em tempo razoável, da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 9 de junho de 2020 15:30:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator